Tribunal: TJDFT
Processo: 0718184-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LIMINAR. INCLUSÃO DAS EMPRESAS NA EXECUÇÃO. ARRESTO E PENHORA. INVIABILIDADE. CITAÇÃO. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado o agravo interno.
2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de ação autônoma incidental, cujo rito está previsto a partir do artigo 133 do Código de Processo Civil, aplicando-se, inclusive, aos casos de desconsideração inversa, na forma do § 2o desse mesmo dispositivo. 2.1. Esclareça-se, quanto a esse procedimento, que, embora seja desnecessário, em princípio, o seu processamento em autos apartados, a norma processual exige que a pessoa jurídica seja citada para manifestar-se em contraditório e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.
3. A citação é ato pelo qual a parte requerida é integrada à relação processual, revelando-se, em regra, indispensável para a validade do processo. 3.1. Dada a indiscutível relevância processual desse ato, cuja nulidade, em regra, tem o condão de atingir todos os demais atos subsequentes, torna-se essencial a demonstração inequívoca de que os preceitos legais para a integração da parte demandada ao processo ocorreram de maneira regular, a fim de possibilitar o pleno exercício do direito de defesa. 3.2. No caso dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar na origem, a qual foi indeferida pela decisão agravada, não estão, de fato, suficientemente demonstrados, mormente porque a parte agravante procura efetivar a desconsideração inversa da personalidade jurídica sem observar o procedimento legal adequado, pretendendo ver a inclusão sumária das pessoas jurídicas em questão no polo passivo da execução e a penhora de seus bens, o que não contribui para a demonstração da probabilidade do direito.
4. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno Prejudicado.